Tribunal: TJES
Processo: 5029004-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029004-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANGELA NAUMANN ZANOTELLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
Estado do Espírito Santo
embarga
do

a fim de
reformar a sentença objurgada para acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado e, com isso, extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora
embargante
, invertendo-se os ônus sucumbenciais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à ausência de comprovação da condição suspensiva estabelecida no acórdão lavrado no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e a inexistência de afronta aos precedentes vinculantes firmados nos Temas Repetitivos nº 889 e 1075 do Superior Tribunal de Justiça e na ADI nº 5.606/ES do Supremo Tribunal Federal, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e contradição, bem como prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 5º, incisos LV e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88; arts. 373, § 1º, e 1.013, § 3º, ambos do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Rosângela Naumann Zanotelli

contra
v. acórdão (
ID
11862734
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade de votos,

deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
Estado do Espírito Santo

embarga
do

a fim de
reformar a sentença objurgada para acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado e, com isso, extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora
embargante
, invertendo-se os ônus sucumbenciais
.

Nas razões recursais, alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.013, § 3º, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de se pronunciar quanto aos Temas Repetitivos nº 889 e 1075 do STJ;
ii)
não enfrentou o argumento que o pagamento de créditos da Fazenda Pública possui regramento próprio (art. 100 da CF/88) não adstrito à LRF (arts. 19, § 1º, inciso IV, e 22, § 1º, inciso I);
iii)
trouxe aos autos as provas possíveis de serem produzidas para comprovar o seu direito, não tendo o Estado se desincumbido de trazer os fatos impeditivos e modificativos (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015);
iv)
a parte exequente somente possui disponível o Relatório de Gestão Fiscal, enquanto o Estado executado tem condições de aferir se a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias da promoção de 2015 implicaria em superação dos limites de despesa com pessoal;
v)
é fato incontroverso e notório que o Poder Judiciário já possui disponibilidade orçamentária para o pagamento retroativo dos efeitos financeiros da promoção de 2015, pois já implementou as promoções dos servidores dos anos de 2015 a 2021, reajustes vencimentais foram concedidos e auxílios financeiros foram revisados, além de terem sido ofertados acordos aos servidores interessados em relação às promoções de 2015 e 2016, de forma que não haveria impacto na austeridade fiscal;
vi)
se contradiz a respeito da aplicação da Lei nº 10.470/2015 e a ADI nº 5606.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios
também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante
que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela exequente embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à ausência de comprovação da condição suspensiva estabelecida no acórdão lavrado no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e a inexistência de afronta aos precedentes vinculantes firmados nos Temas Repetitivos nº 889 e 1075 do Superior Tribunal de Justiça e na ADI nº 5.606/ES do Supremo Tribunal Federal,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão
e contradição, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria enfrentada no precedente recurso de apelação cível consistiu em aferir se há título executivo idôneo para subsidiar a execução individual da obrigação de pagar quantia certa em desfavor do Estado e, em caso positivo, se a aplicabilidade retroativa da promoção de servidores do ano de 2015 pode produzir efeitos financeiros em período anterior a 2018, quando supostamente teria havido o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário.

Conforme explicitado no voto condutor do acórdão embargado,
“
o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000,
ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos,
não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento
‘
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’”
.

Nessa linha, foi esclarecido que
“
o
acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa ‘margem segura’ e de que forma tal fato poderia ser comprovado”
.

Com base nesta premissa, explicitou-se que
“a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
a
exequente apela
da
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015
”
.

Neste ponto, ao contrário do asseverado pela embargante, foi expressamente mencionado no precedente julgamento que
“
d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados ‘cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado’, ônus do qual não se desincumbiu a servidora apelada nesta demanda”
.

Da mesma forma, antes de ingressar no debate da forma de pagamento das dívidas da Fazenda Pública (art. 100 da CF/88), era necessário reconhecer que havia uma obrigação de pagar quantia certa a ser executada em desfavor do Estado embargado, o que não ocorreu, pois, conforme mencionado no acórdão embargado, em que pese
“
a servidora apelada demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000)”
,
“isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual”
.

Nessa mesma linha, não há como falar que os fatos incontroversos
e notório
s da implementação das
promoções dos servidores dos anos de 2015 a 2021,
outros
reajustes vencimentais e
revisão de
auxílios financeiros, além d
os
acordos
ofertados
aos servidores interessados em relação às promoções de 2015 e 2016,
seriam suficientes para demonstrar
que o Poder Judiciário já possui
ria
disponibilidade orçamentária para o pagamento retroativo dos efeitos financeiros da promoção de 2015
sem impactar o seu reequilíbrio
fiscal,
visto que todas aquelas medidas somente foram adotadas com base em planejamento orçamentário-financeiro, sendo que, especificamente a respeito das promoções, somente foram efetivadas a partir de determinadas datas, assim como a de 2015 aqui discutida, justamente para evitar o desequilíbrio financeiro e fiscal do Poder Judiciário capixaba.

É importante ressaltar, também, que
o acordo homologado no mandado de segurança
coletivo

entre o Estado embargado e o SINDIJUDICIARIO/ES

apenas autori
z
a o pagamento retroativo dos efeitos financeiros da promoção de 201
5
por meio de precatório
ou RPV
, que não afeta o cálculo da despesa com pessoal do PJES, e em valores aparentemente inferiores ao solicitado pelos servidores, bem como a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos do PJES somente forma uma lista de candidatos habilitados a serem nomeados futuramente, fatos estes, portanto,
que
não
demonstra
m, por si só,
haver disponibilidade financeira orçamentária para pagamento
da verba almejada pel
a
embargante e nem que isto não implicará em superação dos limites com despesa de pessoal.

Além do Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, os outros precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores mencionados pela embargante foram devidamente analisados no voto condutor do acórdão hostilizado, ocasião em que foi registrado que
“o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
2
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que ‘
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos’
. No caso em questão as condicionantes
que
foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000

para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015
não
foram demonstradas nesta demanda individual proposta pela servidora apelada
,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
,
na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015”
.

Concluiu-se, então, que
“
O
Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 201
5
, de forma que, somente após implementada a condição disposta
tanto no título executivo judicial coletivo quanto no
art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015,
é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual”
.

Não houve omissão, ainda, a respeito dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que a embargante pretende prequestionar, pois foi devidamente asseverado no acórdão embargado que
“
a exceção contida nos
arts. 19, § 1º,
inciso
IV c/c art. 22, parágrafo único,
inciso
I,
da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à ‘competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18’, isto é, apenas não será contabilizada no período do ‘mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores’”
.

Port
an
t
o, a
o contrário do alegado pela embargante, o voto condutor do acórdão não foi omisso, contraditório ou partiu de premissa equivocada, para considerar que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a condição suspensiva estabelecida pelo Poder Judiciário e pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 no escopo de demonstrar a exigibilidade do título judicial coletivo, sendo certo que poderia ter pleiteado a exibição das provas necessárias para tanto pela Administração Judiciária ao juízo
a quo
, entretanto não o fez.

O acórdão embargado pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nas razões e contrarrazões do precedente recurso de apelação cível, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada naquele julgamento, sendo certo que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como se verifica na hipótese.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(AgInt no AREsp n. 2.706.926/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024, STJ).

Na realidade, não existe contradição ou premissa equivocada quando o acórdão embargado adotou fundamentos e premissas contrários aos interesses da embargante, como é o caso dos autos, pois os vícios indicados nestes aclaratórios representam senão o próprio mérito da irresignação, de modo que devem ser contestados na via impugnativa correta, e não pela via dos aclaratórios.

É inegável, portanto, que a embargante utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas
contrar
razões do apelo
e busca demonstrar que teria havido uma indevida valoração das
teses
por este órgão colegiado, sendo que as
normas
e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas contrarrazões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
. É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.